Tribunal: TJSP
Processo: 1019728-40.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
- Inscrição do nome da autora no cadastro de inadimplentes pela ré por um débito desconhecido - Negativação indevida, pois não comprovada a existência da dívida atribuída à autora – Existência, contudo, de inscrição realizada por outros credores no cadastro de proteção ao

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
- Inscrição do nome da autora no cadastro de inadimplentes pela ré por um débito desconhecido - Negativação indevida, pois não comprovada a existência da dívida atribuída à autora – Existência, contudo, de inscrição realizada por outros credores no cadastro de proteção ao crédito – Inexistência de dano moral - Caso em que não há idoneidade moral a ser resguardada – Inteligência da Súmula 385 do STJ - Sentença mantida.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361966
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019728-40.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante IVANILDA
RODRIGUES DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado IRESOLVE
COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 23 de maio de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019728-40.2019.8.26.0003 -Voto no 30850
2
Apelação Cível no 1019728-40.2019.8.26.0003
Apelante: Ivanilda Rodrigues dos Santos (Justiça Gratuita)
Apelada: Iresolve Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros
S/A
Juíza: Samira de Castro Lorena
Comarca: São Paulo - 1a Vara Cível do F. R. de Jabaquara
Voto 30850
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
SENTENÇA DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA

APELAÇÃO
DA
AUTORA
- Inscrição do nome da autora no cadastro de
inadimplentes pela ré por um débito desconhecido -
Negativação
indevida,
pois
não
comprovada
a
existência da dívida atribuída à autora
Existência,
contudo, de inscrição realizada por outros credores no
cadastro de proteção ao crédito Inexistência de dano
moral - Caso em que não há idoneidade moral a ser
resguardada
Inteligência da Súmula 385 do STJ -
Sentença mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de apelação de sentença (fls.
108/111) que julgou parcialmente procedente a “ação de indenização
por danos morais cumulada com inexigibilidade de débito1, ajuizada
por Ivanilda Rodrigues dos Santos em face de Iresolve
Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S/A, apenas
para declarar a inexigibilidade do débito no valor de R$ 515,31,
decorrente do contrato no 000000329440499. O pedido de
indenização por danos morais foi rejeitado.
Em face da sucumbência, a ré foi
1 Valor da causa: R$ 50.415,31, em 25/06/2019. Sentença disponibilizada no DJE em
20/01/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019728-40.2019.8.26.0003 -Voto no 30850
3
condenada ao pagamento das custas, das despesas processuais e
dos honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00.
Na petição inicial, a autora afirma que foi
surpreendida com a inscrição de seu nome no cadastro de
inadimplentes, pela ré, por uma dívida de R$ 515,31, referente ao
contrato no 000000329440499. Ocorre que o suposto débito lhe é
completamente desconhecido. Requer a procedência do pedido, com
declaração de inexigibilidade do débito apontado e a condenação da
ré ao pagamento de R$ 49.900,00 a título de indenização por danos
morais.
Devidamente citada, a ré apresentou
contestação (fls. 35/50), impugnando, preliminarmente o valor da
causa. Arguiu que efetuou a baixa das restrições até o julgamento
definitivo da ação. No mérito, argumentou que a autora consentiu com
o contrato feito com o Banco Itaú (cartão de crédito/empréstimo
consignado) que lhe teria sido cedido por meio de contrato de cessão
no 42092-000000329440499. Aduziu que a autora firmou acordo com
a cessionária em 24/04/2019, se comprometendo a pagar sua dívida e
admitindo a legitimidade da cobrança. Afirmou que no termo de
cessão do contrato a ré realizou todos os requisitos para a cessão de
crédito. Impugnou a existência de danos morais e o quantum
postulado. Defendeu a impossibilidade de inversão do ônus da prova.
Argumentou sobre a incidência da Súmula 385 do STJ. Juntou
documentos (fls. 51/85).
A autora apresentou réplica.
Sobreveio
sentença
de
parcial
procedência da ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019728-40.2019.8.26.0003 -Voto no 30850
4
A autora apela sustentando que faz jus à
indenização por danos morais. Requer a reforma da decisão.
Recurso respondido.
É o relatório.
A r. sentença deve ser confirmada pelos
seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam
inteiramente adotados como razão de decidir, nos termos do art. 252
do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça: “nos
recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada,
houver de mantê-la”.
Em relação à inexigibilidade do débito
não paira nenhuma dúvida, pois não foi produzida qualquer prova a
demonstrar a higidez da existência de relação jurídica entre as partes.
No tocante à indenização, sem razão a
autora.
Como bem decidido pelo Juízo a quo,
por ocasião da inscrição de seus dados nos órgãos de proteção ao
crédito, já havia outros apontamentos desabonadores, conforme
comprovam os documentos de fls. 75/77, de sorte que o abalo de
crédito, se existente, não foi produzido pela inscrição decorrente do
contrato cuja existência a autora nega nesta ação.
Assim, o pedido de reparação de danos
morais foi bem afastado, face ao que dispõe a Súmula 385 do
Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
“Da anotação irregular em cadastro
de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019728-40.2019.8.26.0003 -Voto no 30850
5
quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao
cancelamento”.
Não comprovada a ilegitimidade das
inscrições anteriores e pautando-se na boa-fé que deve reger as
relações negociais, não é possível afastar a aplicação da Súmula 385
do Superior Tribunal de Justiça.
E mais não é preciso dizer para que seja
mantida, por seus próprios fundamentos, a r. sentença recorrida.
Posto isso, nega-se provimento ao
recurso.
Deixa-se de fixar honorários recursais
porque não foi arbitrada verba honorária a cargo da autora na r.
sentença.
MARINO NETO
Relator